Tribunal: TJES
Processo: 0029031-92.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029031-92.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO SHOPPING MESTRE ALVARO

APELADO: JOHNNY JIHEI TANAKA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

2.
No caso em tela, ao contrário da sustentação da parte embargante, o acórdão abordou de maneira bastante clara a questão afeta aos elementos constantes nos autos, não havendo os apontados vícios.

3.
Registra-se que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que as embargantes buscam rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de apelação).

5. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos. Acórdão mantido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
CONDOMÍNIO DO SHOPPING MESTRE ÁLVARO
em face de v. acórdão deste Órgão Colegiado (ID nº 5546788) que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso por ele interposto.

Alega o embargante que o v. acórdão incorreu em omissão, quanto aos seguintes pontos: i) O Condomínio não possuir conhecimento do momento em que o imóvel é transferido a terceiros; ii) responsabilidade do adquirente do imóvel sobre os débitos em atraso; e iii) quanto ao fato da dívida condominial ser uma obrigação
propter rem
, ou seja, própria da coisa.

Contrarrazões apresentadas por
TATY DE SOUZA FUKUDA TANAKA e JOHNNY JIHEI TANAKA
no ID nº 8197293, pugnando pelo desacolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
CONDOMÍNIO DO SHOPPING MESTRE ÁLVARO
em face de v. acórdão deste Órgão Colegiado (ID nº 5546788) que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso por ele interposto..

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE PARTE DO VALOR EXECUTADO – ADIMPLEMENTO DA FRAÇÃO RESTANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Reconhecida a inexigibilidade de parte da dívida executada e o adimplemento de outra fração nos autos dos embargos à execução, afigura-se acertado o pronunciamento que extinguiu o feito executivo diante da desconstituição do título que a amparava.

2. Recurso desprovido.”

Alega o embargante que o v. acórdão incorreu em omissão quanto aos seguintes pontos: i) O Condomínio não possuir conhecimento do momento em que o imóvel é transferido a terceiros; ii) responsabilidade do adquirente do imóvel sobre os débitos em atraso; e iii) quanto ao fato da dívida condominial ser uma obrigação
propter rem
, ou seja, própria da coisa.

Contrarrazões apresentadas por
TATY DE SOUZA FUKUDA TANAKA e JOHNNY JIHEI TANAKA
no ID nº 8197293, pugnando pelo desacolhimento dos aclaratórios.

Pois bem.

A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)
corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso em tela, ao contrário do que alega a parte embargante,
o acórdão abordou de maneira bastante clara os pontos apontados como omissos
, conforme se pode observar nos trechos do comando decisório que passo a transcrever:

“Ademais, a questão alusiva à possibilidade de cobrança de taxas condominiais antes da entrega das chaves do imóvel ao seu proprietário, foi devidamente tratada no julgamento do apelo interposto nos autos dos embargos à execução, conforme excerto do voto condutor do acórdão a seguir transcrito:

‘Sobre a cobrança de taxas condominiais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que a efetiva posse do comprador do imóvel dá-se com a entrega das chaves, dando azo à cobrança da taxa condominial.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DISTRATO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS. ENTREGA DAS CHAVES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
2. "Segundo a jurisprudência desta Corte, o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora" (AgInt no REsp 1.839.746/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 08/05/2020)
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e desprover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.924.382/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PROMITENTE COMPRADOR. NECESSIDADE DE POSSE EFETIVA DO BEM IMÓVEL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora.
2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.688.135; Proc. 2017/0183695-5; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 01/04/2019; DJE 09/04/2019) grifei

Inclusive, este Tribunal de Justiça já se manifestou da mesma maneira em diversas hipóteses, dentre as quais cito as seguintes:

4. O promitente comprador somente é responsável pelos encargos condominiais após a sua imissão na posse do imóvel.
(...)

(TJES; Apl 0013877-87.2010.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 10/09/2019; DJES 20/09/2019)

(...) 2 - mérito: A taxa condominial e a despesa de IPTU são obrigações que devem ser assumida pelo comprador a partir da entrega das chaves, uma vez que, antes do referido momento, os imóveis se encontram sob a disponibilidade exclusiva do promitente vendedor, cabendo a este, por consequente, o pagamento de tais despesas. 3 - ainda que o atraso na entrega das chaves do imóvel tenha se dado por culpa do apelado, ante a inadimplência ou mora no registro no cri do contrato de financiamento, tais fatos não alteram o entendimento de que a responsabilidade pela taxa condominial permanece com a vendedora/construtora, pois é ela que detém a efetiva posse do imóvel.
4 - o apelado não é obrigado a pagar as despesas condominiais no período em que não havia se imitido na posse do imóvel. Não tem o comprador o domínio direto sobre o imóvel. É somente com a posse que o promitente comprador/apelado passa a usufruir dos serviços prestados pelo condomínio, o que justifica a sua contribuição.
(...) (TJES; Apl 0026011-35.2014.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 01/04/2019; DJES 10/04/2019)

Os Tribunais Pátrios também adotam o referido entendimento, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. PRORROGAÇÃO. ATRASO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. REVISÃO. CLÁUSULA PENAL (0,5%). ANTECIPAÇÃO DE PERDAS E DANOS. PREVISÃO NO CONTRATO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2º e 3º, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre os autores e a empresa ré. 2. Se vendedoras não entregaram o imóvel no prazo acordado, mister a revisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. 3. A simples expedição da carta de habite-se não elide a mora da vendedora, se a efetiva entrega do imóvel postergou-se por mais de 3 (três) meses. 4. Afasta-se alegação de inadimplência da requerente, após expedição da carta de habite-se, haja vista submissão a cronograma da instituição financeira para liberação do financiamento utilizado para quitação da última parcela do preço do imóvel.
5. A dívida decorrente da taxa condominial tem natureza propter rem. No entanto, é da construtora o ônus pelo pagamento de taxa condominial anterior à entrega efetiva das chaves ao adquirente de imóvel novo.
Precedentes. 6. Negou-se provimento ao recurso. (TJDF; APC 00046.19-42.2016.8.07.0001; Ac. 128.0807; Sétima Turma Cível; Relª Desª Leila Arlanch; Julg. 02/09/2020; Publ. PJe 18/09/2020)

LEGITIMIDADE. RÉ ROSSI RESIDENCIAL S/A QUE DETÊM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. EMPRESAS DEMANDADAS QUE PERTENCEM AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. Cadeia de fornecedores caracterizada. Incidência do art. 28, § 2º, do CDC. Aplicabilidade da Teoria da Aparência. Preliminar afastada. Apelação Cível. Indenização. Atraso na entrega da imóvel. Demora injustificada. Entraves administrativos. Fato de terceiro. Percalços alegados que não se mostravam imprevisíveis. Incidência da Súm. 161/TJSP. Inadimplemento configurado. Lucros cessantes devidos. Autor que ficou privado de exercer a posse sobre a unidade adquirida. Inadimplemento da obrigação assumida pelas rés que impediu que o compromissário comprador deixasse de pagar aluguel ou que obtivesse renda com a colocação do imóvel em locação. Aplicabilidade da Súmula nº 162/TJSP. Rejeição da pretensão dos autores que implicaria o enriquecimento ilícito da ré. Arbitramento de percentual sobre os valores pagos. Inadmissibilidade. Fixação de percentual sobre o valor total do contrato que melhor reflete o valor locativo do imóvel.
Taxa condominial e tributos. Responsabilidade das rés pelo período anterior à entrega das chaves. Adquirente que somente se torna responsável pelo pagamento das despesas incidentes sobre o imóvel após a disponibilização física deste. Natureza propter rem das obrigações. Autor que não era possuidor do imóvel antes de junho de 2013. Legitimidade das rés para responder pelo pagamento de valores correspondentes a. Período anterior. Recurso, nesta parte, improvido.
Termo inicial do cômputo dos lucros cessantes. Alteração. Validade do prazo de tolerância de 180 dias (Súm. 164/TJSP). Dano moral. Inocorrência. Autor que não foi afetado em sua esfera extrapatrimonial. Incidentes envolvendo atraso na entrega de imóvel que se tornaram relativamente comuns. Atraso não superior a dois anos. Mero aborrecimento. Indenização afastada. Recurso, nesta parte, provido. Sucumbência. Reconhecimento da sucumbência parcial e recíproca. Partes que arcarão com o pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 70% para as rés e 30% para o autor, em vista do decaimento deste em menor grau. Honorários advocatícios. Arbitramento em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC), observando-se, para cada parte, a mesma proporção supramencionada. (TJSP; AC 1026992-42.2014.8.26.0114; Ac. 13756721; Campinas; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Joaquim dos Santos; Julg. 16/07/2020; DJESP 24/07/2020; Pág. 2655)”

Sendo assim, não há omissão ou qualquer outro vício no
decisum
impugnado, uma vez que a Colenda Câmara decidiu,
de forma unânime
, com base nos elementos existentes nos autos e chegou a uma conclusão diversa à que pretende o embargante, o que não enseja a interposição de aclaratórios.

Entendo que
“[...] se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão e contradição [...]”
(TJES, Embargos de Declaração em Apelação n.º 014160110343, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 25/06/2019, DJ 05/07/2019). (grifo nosso)

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que as embargantes buscam rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de apelação). Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CONDOMÍNIO DO SHOPPING MESTRE ÁLVARO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado (ID nº 5546788).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar